Tribunal: TJDFT
Processo: 0731769-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente sob a acusação de integrar organização criminosa, com atuação no Distrito Federal e em Goiás. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão, destacando condições pessoais favoráveis e pleiteando substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva diante das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva está amparada nos requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, sendo proporcional e necessária diante da periculosidade evidenciada.
2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a medida extrema, conforme jurisprudência consolidada.
3. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente para conter os riscos identificados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A presença de indícios suficientes de autoria, gravidade concreta dos fatos e risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares diversas, ainda que o paciente apresente condições pessoais favoráveis.